Tribunal: TJES
Processo: 5029469-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029469-03.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MARISTELA BRESSAN DE MATTOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 3595529), integrada pela decisão dos aclaratórios (ID 3595538), que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Maristela Bressan de Mattos
em face de ato dito coator praticado pelo
Subgerente de Cadastro e Tempo de Contribuição
d
o

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
, concedeu a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar a seu tempo deferida (ID 3595506), a qual determinou que a autoridade coatora, no prazo de 30 (trinta) dias corridos,
analis
ass
e o requerimento
de
expedição de certidão de tempo de contribuição para fins de obtenção de
abono permanência,
protocolad
o
em
14/09/2020
,
nos autos do processo administrativo nº 08225672,
nos termos dos artigos 48 e 49,
ambos
da Lei n
º
9.784/99, c/c artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal,
sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Depreende-se dos autos que a apelada é ocupante do cargo público estadual de dentista desde 04/01/1993, sendo que, em 01/10/2000, teve seu regime jurídico transformado de celetista para estatutário, por força da Lei Complementar Estadual nº 187/2000.

Em 14/09/2020, a apelada protocolou junto a Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) requerimento de concessão de abono permanência, para ser anexado ao processo administrativo nº 08225672, uma vez que havia juntado aos autos Certidão de Tempo de Contribuição, emitida pelo INSS, que totalizava mais de 12 (doze) anos de contribuição, conforme fora averbado em 06/06/2020, período esse que somado ao lapso de tempo em que contribuiu como servidora estatutária para o Regime Próprio de Previdência Social – 01/10/2000 a 30/06/2020 – alcançaria mais de 32 (trinta e dois) anos de contribuição, possibilitando a sua aposentadoria voluntária, por já ter mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, na forma do art. 6º da EC nº 41/2003 e, consequentemente, a concessão do postulado abono permanência.

Para confirmar a veracidade das informações, em 03/12/2020, a SEGER encaminhou o processo administrativo à Subgerência de Cadastro e Tempo de Contribuição do IPAJM para emissão da Certidão de Tempo de Contribuição da apelada, entretanto, até o momento da impetração do mandado de segurança (17/12/2021), não houve nenhum andamento no expediente.

Por considerar que o prazo previsto na Lei nº 9.784/99 foi extrapolado em muito pelo IPAJM – mais de 01 (um) ano de espera – e em virtude de o processo administrativo continuar paralisado naquela autarquia estadual, a servidora pública impetrou mandado de segurança em face do Subgerente de Cadastro e Tempo de Contribuição do citado instituto de previdência, objetivando que fosse ordenada a imediata análise do pedido administrativo de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição para fins de obtenção do abono permanência.

Em cognição sumária, o juízo
a quo
proferiu decisão deferindo a liminar postulada no
mandamus
, a fim de determinar que a autoridade coatora, no prazo de 30 (trinta) dias corridos,
analis
ass
e o requerimento
de
expedição de certidão de tempo de contribuição para fins de obtenção de
abono permanência,
protocolad
o
em
14/09/2020
,
nos autos do processo administrativo nº 08225672,
nos termos dos artigos 48 e 49,
ambos
da Lei n
º
9.784/99, c/c artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal,
sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, sob o fundamento que estava evidenciada a mora injustificada do IPAJM em tramitar e/ou analisar a referida solicitação formulada pela impetrante, não se afigurando razoável a continuidade da inércia, em evidente prejuízo da requerente.

Após o IPAJM prestar informação relatando que
o estado de exceção provocado pela pandemia da Covid-19 justificaria a extrapolação dos prazos legais e que a impetrante não seria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 187/2000, que transformou o regime celetista do cargo por ela ocupado em estatutário (ADI nº 3.221/ES),

a própria autarquia estadual noticiou que cumpriu a
tutela provisória
deferida no mandado de segurança (ID
3595522
),
emitindo a Certidão de Tempo de Contribuição da servidora apelada e esclarecendo que ela implementou os requisitos para obter a aposentadoria voluntária
(ID's 3595523, 3595524, 3595525 e 3595526)
.

Na sequência, o
Ministério Público Estadual opin
ou
favoravelmente ao reconhecimento do direito líquido e certo da requerente (ID
3595528
) e o juízo
a quo
prolatou a sentença objurgada que concedeu a segurança postulada, tornando definitiva a
tutela provisória
anteriormente deferida, que reconheceu a mora desarrazoável e injustificada do IPAJM em
emitir a Certidão de Tempo de Contribuição da impetrante, impossibilitando o exame, pela SEGER, do requerimento administrativo de concessão de abono permanência
, o que ensejou o
reexame obrigatório deste
decisum
por esta instância revisora (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009) e a interposição de recurso de apelação cível pela autarquia previdenciária estadual, os quais passo a apreciar simultaneamente.

A matéria a ser reexaminada por este egrégio Sodalício, portanto, cinge-se em avaliar se a autoridade coatora indicada no
mandamus
originário teria demorado injustificadamente para analisar a solicitação da SEGER de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição da apelada para fins de subsidiar o exame do requerimento administrativo de concessão de abono permanência, o que faria emergir o seu direito líquido e certo à obtenção de uma ordem mandamental para que o pleito fosse examinado pela autoridade impetrada.

De fato, a prova pré-constituída no mandado de segurança revela, indiscutivelmente, que a impetrante protocolou, em 14/09/2020, perante a SEGER, requerimento de concessão de abono permanência e que, posteriormente, em 03/12/2020, referido órgão estadual solicitou junto ao IPAJM a Certidão de Tempo de Contribuição atualizada da servidora apelada, entretanto,
apenas em
21
/0
2
/202
2
, ou seja, após a concessão da liminar neste
mandamus
, é que
as certidões/declarações requeridas foram expedidas pela autarquia estadual
.

Dessa forma, é indubitável que,
por
mais de

01
(
um
)
ano
, o IPAJM permaneceu sem sequer movimentar o processo administrativo que continha a solicitação da SEGER e, consequentemente, inviabilizando o exame do requerimento de abono permanência formulado pela impetrante, evidenciando, conforme reconhecido na sentença, demora desarrazoável e injustificada, o que somente foi sanado pela pronta atuação do Poder Judiciário que deferiu a liminar postulada no mandado de segurança, descortinando manifesto interesse de agir da requerente, uma vez que provavelmente ainda aguardaria uma resposta da autarquia estadual caso não tivesse impetrado o
mandamus
.

Muito embora o reconhecido acúmulo de funções a que são submetidos os servidores das autarquias previdenciárias e as dificuldades resultantes da pandemia provocada pela Covid-19 no Brasil e no mundo, não se pode tolerar a demora excessiva e injustificada para a expedição das referidas certidões, sob pena de verdadeira ofensa aos princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88) e da eficiência (art. 37,
caput
, da CF/88), visto que a impetrante também possui direito a requerer o benefício do abono permanência ou, até mesmo, sua aposentação perante o Regime Próprio de Previdência Social, sob pena de continuar a trabalhar por período no qual já poderia ter se afastado voluntariamente do serviço.

Nessa linha, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de deliberar que
“
Ainda que não desconheça a realidade das repartições públicas brasileiras, comumente abarrotadas de requerimentos e processos aguardando exame, não há como considerar razoável que a impetrante aguarde uma manifestação da autoridade coatora por meses desde o seu protocolo, configurando verdadeiro atraso injustificado, que merece ser repelido pelo Poder Judiciário
”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200042677, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 17/12/2020).

Os incisos XXXIV e LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República, dispõem ser direitos fundamentais do cidadão
“independentemente do pagamento de taxas (...) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal”
, bem como que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Dessa forma, à luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos, nos quais se incluem a obtenção de certidão para defesa de direitos, devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente
1
.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“
É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados”
, não sendo
“
lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99”
(MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017, STJ).

Na hipótese, o direito fundamental à obtenção de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações foi regulamentado pela Lei nº 9.051/95, que, em seu art. 1º, prescreve que
“
As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias
, contado do registro do pedido no órgão expedidor.”
.

Ainda que o referido prazo não fosse aplicado para a situação aqui noticiada, analogicamente seria utilizado o
prazo de 30 (trinta) dias, prorrog
ável
por igual período
, previsto na Lei do Processo Administrativo Federal (art. 49 da Lei nº 9.784/99) para aferir a mora da autoridade coatora e, posteriormente, determinar que esta se manifestasse a respeito dos requerimentos administrativos, eis que aquela norma pode ser aplicada de maneira subsidiária.

Como a autoridade coatora extrapolou, em muito, o prazo de 60 (sessenta) dias para examinar a solicitação da SEGER de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição da impetrante, somente vindo a analisá-lo, inclusive, após o deferimento da liminar neste
mandamus
, não há dúvida que houve demora excessiva e injustificada do IPAJM para cumprir a obrigação imposta pela Constituição da República, evidenciando o direito líquido e certo da requerente em obter uma ordem mandamental nos termos impostos pelo juízo
a quo
.

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem assim concluído, decidindo que
“nos termos do art. 49 da Lei n. 9.784, de 29.01.1999, a Administração tem o prazo de até trinta para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Logo, havendo omissão da autoridade em prestar resposta ao administrado, viável a concessão da ordem, à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e da eficiência, previstos do art. 2º da Lei 9.784/1999, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.”
(MS n. 24.902/DF, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 30/6/2021, STJ), bem como que
“Está configurado o ato coator, porquanto a razoável duração do processo é garantia constitucional cuja observância é imposta à Administração, que deve dar resposta ao administrado em tempo adequado, revelando-se ilegal e abusiva a paralisação do processo administrativo, a qual deve ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1º, caput, da Lei 12.016/2009.”
(MS n. 25.496/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 19/6/2020, STJ).

A autarquia estadual recorrente, por meio de confusa explanação, tenta justificar, ainda, que a análise da solicitação para emissão da Certidão de Tempo de Contribuição da apelada estava paralisada apenas no aguardo do desfecho do julgamento da ADI nº 3.221/ES do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, a depender do resultado, a recorrida não teria mais vínculo junto ao Regime Próprio de Previdência Social.

Além de o instituto de previdência recorrente não ter feito nenhuma menção a este respeito nos autos do processo administrativo, deixando-o paralisado na Subgerência de Cadastro e Tempo de Contribuição desde 03/12/2020 até 21/02/2022, quando cumpriu a ordem judicial emanada da tutela provisória concedida nesta demanda, ao contrário do asseverado pela autarquia estadual, o presente mandado de segurança foi impetrando somente com o escopo de compelir a autoridade coatora a emitir a Certidão de Tempo de Contribuição, não possuindo nenhuma relação com eventual vínculo da apelada junto ao IPAJM ou objetivando examinar se preencheu os requisitos necessários para obter a aposentadoria.

Não fosse o bastante, muito embora realmente o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade material da Lei Complementar Estadual nº 187/2000, por ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição da República, na medida em que mencionada legislação permitiu a transformação do regime jurídico de servidores públicos estaduais de celetista para estatutário sem a observada exigência de concurso público para ocupação de cargo de provimento efetivo
2
,
no recente julgamento dos Embargos
de Declaração fez diversas ressalvas para assegurar o direito de vários servidores que tiverem seus regimes jurídicos convertidos em estatutário
, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE AMICUS CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. GOVERNADOR DO ESTADO. PETIÇÃO ASSINADA FISICAMENTE. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL QUE GARANTE ESTABILIDADE A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA. 1. (...).
3. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 187/2000 do Estado do Espírito Santo, na linha do que decidido pelo Supremo nos autos da ADI 4.876, Relator o ministro Dias Toffoli, deve observar o seguinte: a) Os servidores estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não são atingidos pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade consignada no acórdão embargado; b) Os servidores que, na data de prolação do acórdão objeto dos embargos, já tenham passado à inatividade ou preenchido os requisitos para tanto não são, para efeito exclusivamente da aposentadoria, atingidos pelo mencionado pronunciamento; c) Os servidores nomeados após aprovação em concurso público, desde que o certame tenha sido para o cargo em que ocorreu a transposição do regime celetista ao estatutário, não são alcançados pela decisão questionada; d) Os servidores que não preenchem nenhum dos requisitos mencionados poderão permanecer no exercício da função por até 12 meses, a contar deste julgamento, a fim de que o Estado tenha tempo de realizar ou concluir concurso público específico. e) Os servidores que não se enquadram em nenhuma das hipóteses acima terão direito a Certidão de Tempo de Contribuição se de fato houverem exercido o cargo e recolhido para o Regime Próprio de Previdência (RPPS) ou para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
4. Embargos dos amici curiae não conhecidos. Embargos do Governador do Estado conhecidos e providos. (ADI 3221 ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2022, STF).

Como a apelada ingressou no serviço público estadual, em 04/01/1993, por meio de concurso público (Edital nº 01/1989), não estaria abarcada pelos efeitos da ADI nº 3.221/ES, de modo que, sendo regida pelo regime jurídico estatutário, teria o direito de manter seu vínculo ao Regime Próprio de Previdência Social, conforme disposto no art. 40 da CF/88.

Outrossim, ainda que não tivesse mantido o vínculo junto ao IPAJM, o Supremo Tribunal Federal assegurou, nos mencionados aclaratórios, que
“Os servidores que não se enquadram em nenhuma das hipóteses acima terão direito a Certidão de Tempo de Contribuição se de fato houverem exercido o cargo e recolhido para o Regime Próprio de Previdência (RPPS) ou para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS)”
. Em outras palavras, a apelada, independentemente de ter, ou não, vínculo junto ao IPAJM, possui o direito de receber a Certidão de Tempo de Contribuição daquela autarquia estadual, considerando que, desde 01/10/2000, recolheu suas contribuições previdenciárias para o instituto recorrente, fazendo cair por terra a tese recursal.

Portanto, a despeito dos relevantes fundamentos jurídicos invocados pela autarquia estadual previdenciária,
tenho por acertada a
sentença
que concedeu
a segurança
,
tornando definitiva
a
tutela provisória

anteriormente deferida
, a qual impôs a obrigação para que a autoridade coatora, no prazo de 30 (trinta) dias, examinasse a solicitação, feita pela SEGER, de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição da apelada, para subsidiar o seu requerimento administrativo de concessão de abono permanência.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível para, no mérito, lhe
negar provimento
, e, em sede de
remessa necessária
, manter integralmente a sentença que concedeu a segurança.

Como não foram arbitrados honorários sucumbenciais, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF, deixo de estabelecer os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), até mesmo porque não há base de cálculo para ser majorada
3
.

É como voto.

1
MS 19.890/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013, STJ.

2
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 187/2000, EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PROVIMENTO DERIVADO – TRANSFORMAÇÃO DE SERVIDORES CELETISTAS EM ESTATUTÁRIOS – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. (ADI 3221, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, STF).

3
“Não é cabível a fixação de honorários recursais, na espécie, porquanto a ação que originou o presente recurso especial é mandado de segurança, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015 diante da disposição prevista no art. 25 da Lei 12.016/2009.” (AgInt no REsp 1648828/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017, STJ).

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENDEREÇADO AO IPAJM.
CERTIDÃO
DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE
CONCESSÃO DE ABONO PERMANÊNCIA
. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. DIREITO FUNDAMENTAL À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO EM TEMPO RAZOÁVEL. PRAZOS PREVISTOS NA LEI Nº 9.051/95 E NA LEI Nº 9.784/99 EXTRAPOLADOS. ILEGALIDADE RECONHECIDA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LCE Nº 187/2000 PELO STF NA ADI 3.3.221/ES. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DO
MANDAMUS
.

OBRIGATORIEDADE DA AUTARQUIA ESTADUAL EMITIR A CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INDEPENDENTEMENTE DO VÍNCULO DA IMPETRANTE.
RECURSO
DES
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA EM
REMESSA NECESSÁRIA
.

1)
Os incisos XXXIV e LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República, dispõem ser direitos fundamentais do cidadão
“independentemente do pagamento de taxas (...) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal”
, bem como que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

2
)
À luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos, nos quais se incluem a obtenção de certidão para defesa de direitos, devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente.

3
)
O direito fundamental à obtenção de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações foi regulamentado pela Lei nº 9.051/95, que, em seu art. 1º, prescreve que
“
As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias
, contado do registro do pedido no órgão expedidor.”
. Ainda que o referido prazo não fosse aplicado para a situação aqui noticiada, analogicamente seria utilizado o
prazo de 30 (trinta) dias, prorrog
ável
por igual período
, previsto na Lei do Processo Administrativo Federal (art. 49 da Lei nº 9.784/99) para aferir a mora da autoridade coatora e, posteriormente, determinar que esta se manifestasse a respeito dos requerimentos administrativos, eis que aquela norma pode ser aplicada de maneira subsidiária.

4
)
Como a autoridade coatora extrapolou, em muito, o prazo de 60 (sessenta) dias para examinar a solicitação da SEGER de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição da impetrante, somente vindo a analisá-lo, inclusive, após o deferimento da liminar neste
mandamus
, não há dúvida que houve demora excessiva e injustificada do IPAJM para cumprir a obrigação imposta pela Constituição da República, evidenciando o direito líquido e certo da requerente em obter uma ordem mandamental nos termos impostos pelo juízo
a quo
.

5
)
É indubitável que,
por
mais de 01 (um) ano
, o IPAJM permaneceu sem sequer movimentar o processo administrativo que continha a solicitação, feita pela SEGER, de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição da impetrante, evidenciando, conforme reconhecido na sentença, demora desarrazoável e injustificada, o que somente foi sanado pela pronta atuação do Poder Judiciário que deferiu a liminar postulada no mandado de segurança, descortinando manifesto interesse de agir da requerente, uma vez que provavelmente ainda aguardaria uma resposta da autarquia estadual caso não tivesse impetrado o
mandamus
.

6
)
Muito embora o reconhecido acúmulo de funções a que são submetidos os servidores das autarquias previdenciárias e as dificuldades resultantes da pandemia provocada pela Covid-19 no Brasil e no mundo, não se pode tolerar a demora excessiva e injustificada para a expedição das referidas certidões, sob pena de verdadeira ofensa aos princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88) e da eficiência (art. 37,
caput
, da CF/88), visto que a impetrante também possui direito a requerer o benefício do abono permanência ou, até mesmo, sua aposentação perante o Regime Próprio de Previdência Social, sob pena de continuar a trabalhar por período no qual já poderia ter se afastado voluntariamente do serviço.

7
)
Não fosse o bastante, muito embora realmente o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade material da Lei Complementar Estadual nº 187/2000, por ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição da República, na medida em que mencionada legislação permitiu a transformação do regime jurídico de servidores públicos estaduais de celetista para estatutário sem a observada exigência de concurso público para ocupação de cargo de provimento efetivo, no recente julgamento dos Embargos de Declaração fez diversas ressalvas para assegurar o direito de vários servidores que tiverem seus regimes jurídicos convertidos em estatutário.

8
)
Ainda que não tivesse mantido o vínculo junto ao IPAJM, o Supremo Tribunal Federal assegurou, nos mencionados aclaratórios, que “Os servidores que não se enquadram em nenhuma das hipóteses acima terão direito a Certidão de Tempo de Contribuição se de fato houverem exercido o cargo e recolhido para o Regime Próprio de Previdência (RPPS) ou para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS)”. Em outras palavras, a apelada, independentemente de ter, ou não, vínculo junto ao IPAJM, possui o direito de receber a Certidão de Tempo de Contribuição daquela autarquia estadual, considerando que, desde 01/10/2000, recolheu suas contribuições previdenciárias para o instituto recorrente, fazendo cair por terra a tese recursal.

9
)
Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.